Tribunal: STF
Processo: Rcl 52983
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-24
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO CONCURSADO. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. ARE Nº 906.491-RG/DF (TEMA RG Nº 853): EVIDENTE APLICAÇÃO ERRÔNEA. RE Nº 1.288.440-RG/SP (TEMA RG Nº 1.143): INOBSERVÂNCIA. LIMINAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada por Eliene de Carvalho Oliveira e outros, em face de decisão proferida pelo Presidente do Colégio Recursal Central da Capital/SP, nos autos do Processo nº 1062884-88.2020.8.26.0053, a qual teria desrespeitado a decisão do RE nº 1.288.440-RG/DF, Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral.
 
 2.	Os reclamantes narram, em síntese, que são servidores admitidos por concurso público, sob o regime celetista, após a Constituição da República. Informam que, na origem, pleitearam, em face do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE), a correção da base de cálculo do adicional por tempo de serviço, denominado “quinquênio”, com fundamento no art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo.
 
 3.	Noticiam que o Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda do Foro da Capital/SP reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar o feito e extinguiu a ação, sem resolução de mérito. Relatam que, ao julgar o recurso inominado, a 3ª Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a decisão, ao entendimento de que o paradigma formado no ARE Nº 906.491-RG/DF, Tema nº 853 do ementário da Repercussão Geral, não seria aplicável à situação dos autos.
 
 4.	Mencionam que, nos embargos de declaração, pleitearam o sobrestamento do processo, tendo em consideração o reconhecimento de repercussão geral no RE nº 1.288.440-RG/SP (Tema nº 1.143), no qual se discute a definição do juízo competente para julgar demanda entre servidores regidos pela CLT e o Poder Público, tendo por objeto benefício de natureza tipicamente administrativa e que, no entanto, esse recurso não foi acolhido.
 
 5.	Dizem da interposição de recurso extraordinário, no qual ressaltaram que o Tema nº 853 do ementário da Repercussão Geral analisou situação fática diversa da posta nos autos, reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram sem concurso público, sob o regime da CLT, antes do advento da Constituição da República.
 
 6.	 Consignam que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inc. I, al. “a”, do Código de Processo Civil, e manteve a aplicação do mencionado Tema RG nº 853, e que tal decisão foi impugnada por meio de agravo regimental, o qual também não foi provido.
 
 7.	Salientam que, no caso concreto, a questão é idêntica à que está sob exame no RE nº 1.288.440-RG/SP, Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral.
 
 8.	Requereram a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, buscam a cassação do ato impugnado, a fim de reconhecer a competência da Justiça comum. Alternativamente, pleiteiam o sobrestamento do processo, até o julgamento final do Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral.
 
 9.	Em 1º/06/2022, deferi o pedido liminar, para suspender os efeitos do ato reclamado, até decisão final deste Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral.
 
 10.	O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo prestou as informações, relatando, em suma, acerca do trâmite do processo na origem.
 
 11.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da Reclamação, em parecer assim ementado:
 
“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CONCURSADO. VÍNCULO JURÍDICOADMINISTRATIVO. ALEGADA APLICAÇÃO ERRÔNEA DO TEMA 853. TERATOLOGIA CONFIGURADA. PRECEDENTES DESSE PRETÓRIO EXCELSO. 
- Parecer pela procedência da Reclamação.”
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 12.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 13.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 14.	No caso em tela, alega-se má aplicação ao caso concreto da tese de julgamento firmada no ARE nº 906.491-RG/DF, paradigma do Tema nº 853 do ementário da Repercussão Geral.
 
 15.	O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico no sentido de que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: (i) o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobrestá o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; (ii) a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
 
 16.	A controvérsia no processo de origem cinge-se à competência para processar e julgar demanda ajuizada por servidores do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público do Estado de São Paulo – IAMSPE (autarquia de direito público), contratada, mediante concurso público, sob o regime celetista.
 
 17.	O recurso extraordinário interposto na origem teve o seu seguimento negado com fundamento no Tema RG nº 853, cuja tese dispõe: 

“Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.”
 
 18.	Ocorre que, conforme acima delineado, o caso em exame não se refere a servidor que ingressou na Administração Pública sem concurso público antes da Constituição da República. Nesse cenário, verifica-se situação de evidente aplicação errônea na orientação adotada pelo Juízo reclamado.

 19.	Na mesma linha, cito a decisão proferida na Rcl nº 53.722-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 04/07/2022, p. 10/08/2022 (grifos acrescidos):

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CONCURSADO. AUTARQUIA PÚBLICA DE DIREITO PÚBLICO. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. ALEGADA APLICAÇÃO ERRÔNEA DO TEMA 853. TERATOLOGIA CONFIGURADA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INOBSERVÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.
 
 20.	Ressalto, por oportuno, que este Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia envolvendo o critério definidor da competência entre a Justiça comum e a Justiça do Trabalho de demanda entre servidor público sob o regime celetista e o Poder Público (Tema RG nº 1.143).

 21.	 Em sua manifestação, o então Presidente, eminente Ministro Luiz Fux, destacou que a controvérsia reside em saber se “o critério decisivo para definir a competência (da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho) é a natureza do vínculo entre servidor e ente público ou a natureza do pedido e da causa de pedir formulado na demanda”. Confira-se a ementa do RE nº 1.288.440-RG/SP (Tema nº 1.143):
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA DO TRABALHO. DEMANDA ENTRE SERVIDOR PÚBLICO SOB REGIME CELETISTA E O PODER PÚBLICO. CRITÉRIO DEFINIDOR. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”

 22.	Ante o exposto, confirmo a liminar e julgo procedente o pedido para determinar a suspensão dos efeitos do ato reclamado, até decisão final deste Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se. 
 
Publique-se.

Brasília, 24 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator